Tribunal: TJDFT
Processo: 0728634-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728634-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CALORIA CERTA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JABER FELIPE ABRAO AGRAVADO: LUIS FELIPE LOPES JABER, MARIANA LOPES JABER DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (Proc. 0727998-58.2022.8.07.0001 – id 132782726) que indeferiu a liminar para reintegrá-lo na posse do veículo FIAT STRADA FREEDOM CS FLEX, PLACA: PBV-0265, ano 2019/2020. O agravante comunica a formalização de acordo extrajudicial, que, consoante informação do PJe 1o Grau, foi objeto de sentença homologatória (id 138725702 - autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR